Tribunal: TJDFT
Processo: 0701204-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. INTEMPESTIVA. CREDOR INCLUÍDO NO EDITAL DA RELAÇÃO DE CREDORES. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da Habilitação de Crédito, reconheceu a intempestividade da impugnação e indeferiu a petição inicial.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o prazo previsto no artigo 8o da Lei no 11.101/05 é peremptório e tem regra de aplicação cogente. Nesse descortino, publicada a relação de credores, começa a correr o prazo de 10 (dez) dias para o credor apresentar impugnação ao juízo a fim de apontar divergências quanto aos créditos relacionados na lista apresentada pelo devedor.
3. Tendo o credor conhecimento do valor do crédito apurado na justiça laboral e tendo sido devidamente incluído no edital da relação de credores, evidente a intempestividade da impugnação aviada após o decurso do prazo de 10 (dez) dias, impondo-se o indeferimento da inicial.
4. Não se pode olvidar que o legislador previu a possibilidade da habilitação retardatária do crédito para a hipótese de credores não contemplados na lista fornecida pelo próprio devedor e que buscam a inclusão do crédito no plano de recuperação da empresa. Logo, a habilitação de crédito retardatária, prevista no artigo 10 da Lei no 11.101/2005, não é instrumento hábil para majorar o valor de crédito já constante na relação de credores, como pretende a recorrente.
5. Agravo conhecido e desprovido.